Tribunal: STF
Processo: RE 73663
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-08
Data de publicação: 1974-05-08

Ementa:
- Funcionário do Ministério da Fazenda, aposentado antes da reestruturação da carreira de Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro. Igualdade de Proventos à remuneração dos funcionários em atividade. Embargos da divergência não conhecidos por ausencia de dissenso interpretativo nos moldes da súmula 290.